Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0737264-67.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDO CALDEIRA MELO AGRAVADO: FINANCEIRA ALFA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fernando Caldeira Melo contra a decisão do Juízo da Segunda Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Brasília que deferiu o requerimento de penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do agravante em relação a dois (2) imóveis. O agravante sustenta que a consolidação da propriedade do imóvel de matrícula no 140.083 em favor da credora fiduciária Associação de Poupança e Empréstimo (Poupex), o que impediria a penhora. Argumenta, ainda, que o imóvel de matrícula no 116.533 é bem de família, destinado à moradia da ex-companheira e dos filhos, razão pela qual é impenhorável nos termos da Lei no 8.009/1990 e do art. 833 do Código de Processo Civil. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. Pede o provimento do recurso para declarar a inaplicabilidade/ilegitimidade da penhora sobre o bem de matrícula no 140.083 caso se comprove a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária e a impenhorabilidade do bem de matrícula no 116.533 como bem de família. Preparo (id 75969092). O agravante foi intimado para manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso e apresentou petição para defender seu conhecimento e provimento (id 75848201 e 76385618). Brevemente relatado, decido. 1. ADMISSIBILIDADE RECURSAL O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela a impossibilidade de conhecimento do agravo de instrumento em relação à penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do agravante referente ao imóvel no 140.083. O art. 18 do Código de Processo Civil dispõe de forma categórica que ninguém poderá pleitear, em nome próprio, direito alheio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. A legitimidade recursal pressupõe interesse jurídico próprio, direto e imediato. A falta desse requisito inviabiliza o conhecimento do recurso. O agravante admite a consolidação da propriedade em favor da credora fiduciária em relação ao imóvel de matrícula no 140.083. A transferência plena do domínio extingue qualquer direito real ou expectativa jurídica do agravante sobre o bem. A ausência de titularidade elimina a legitimidade para discutir a penhora. O recorrente pretende impugnar constrição incidente sobre patrimônio que já não lhe pertence, hipótese que caracteriza defesa de direito alheio, vedada pelo art. 18 do Código de Processo Civil. Não conheço do recurso em relação à penhora dos direitos aquisitivos de titularidade do agravante referente ao imóvel no 140.083. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos demais termos do agravo de instrumento. 2. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia restringe-se em analisar a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade em relação ao imóvel de matrícula no 116.533. O agravante afirma que o imóvel de matrícula 116.533 é a residência de sua ex-companheira e de seus filhos, razão pela qual busca o reconhecimento da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a circunstância de o devedor não residir no imóvel, que encontra-se cedido a familiares não constitui óbice ao reconhecimento do bem como de família.[1] O art. 1o da Lei no 8.009/1990 (que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família) prescreve que o imóvel residencial próprio da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam. O art. 5o da Lei no 8.009/1990 considera residência o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente para os efeitos da impenhorabilidade. A finalidade das normas em questão é a proteção do bem destinado à moradia da entidade familiar para garantir o respeito ao fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana em última análise. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que a caracterização de um imóvel como bem de família com o objetivo de receber a proteção da impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/1990 decorre da comprovação de que este seja o único imóvel de propriedade do devedor, bem como de que sirva, efetivamente, de residência à entidade familiar ou de que dele percebam-se frutos destinados à subsistência da família (Súmula no 486 do Superior Tribunal de Justiça). Não basta, portanto, a simples alegação. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. PENHORA. IMÓVEL. FRUTOS. DISCUSSÃO. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS. EXISTÊNCIA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. REGULARIDADE. 1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 2. A execução pauta-se no interesse do credor, cujo processo, orientado por princípios específicos, notadamente o da celeridade, economia e efetividade, baseia-se na prática de atos expropriatórios de bens do devedor. 3. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto. 4. É ônus da parte executada demonstrar que a penhora recaiu sobre bem de natureza impenhorável, qual seja, imóvel que alega ser essencial para sua subsistência e da sua família. A ausência de prova impõe a manutenção da constrição. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1912881, 07268971820248070000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, Oitava Turma Cível, j. 27/8/2024, PJe: 5/9/2024) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. PRECLUSÃO. LAUDO PERICIAL DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. HOMOLOGADO. PROVA EMPRESTADA. POSTERIOR IMPUGNAÇÃO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. REQUISITOS DEMONSTRADOS. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a constrição sobre o imóvel objeto de penhora e aplicou multa por litigância de má-fé. 2. Conforme disposto nos artigos 1o e 5o da Lei n.o 8.009/90, para que um imóvel seja considerado bem de família, deve preencher pelo menos dois requisitos, quais sejam: a) ser o único imóvel de propriedade da entidade familiar; e b) nele residir em caráter permanente. Ausente qualquer destes elementos, resta inviável a aplicação da norma transcrita. (...) 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419237, 07377291820218070000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, j. 27/4/2022, DJe: 12/5/2022) Os pressupostos para a caracterização do imóvel como bem de família não foram demonstrados pelo agravante. Ele não apresentou documentos que comprovem que sua ex-companheira e seus filhos residam no imóvel. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, conheço parcialmente do agravo de instrumento e, nessa extensão, indefiro o requerimento de suspensão dos efeitos da decisão agravada. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STJ, AgInt no REsp 1889399/PE, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 24.10.2022.